Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DA DÍVIDA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. RECUSA DA CREDORA.
I – A agravada-credora não está obrigada a aceitar a proposta do agravante-devedor, de pagamento da dívida estampada no título judicial exequendo mediante compensação de débito relativo à titularidade de consórcio que está ilíquido, art. 369 do CC e art. 788 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.